Tribunal: TJDFT
Processo: 0707684-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE TRESPASSE. SIMULAÇÃO. NULIDADE. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a nulidade do título executivo devido à simulação verificada e determinando a extinção da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve simulação na formação do título executivo; e (ii) estabelecer se a multa por litigância de má-fé aplicada na sentença deve ser afastada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A confissão de dívida objeto da execução foi assinada em 01/04/2022, mencionando cheques que só foram retirados do banco em 14/06/2022, inclusive por pessoa que já não tinha poderes para movimentar a conta da empresa, evidenciando a simulação.
4. A retirada do talonário de cheques ocorreu após a venda da empresa, por pessoa que não mais representava a embargante, configurando vício do negócio jurídico.
5. A simulação é confirmada pela antedatação do documento de confissão de dívida, que não poderia ser fundamentado em títulos inexistentes na data declarada.
6. A conduta do embargado, ao ajuizar execução fundada em título manifestamente nulo por simulação, caracteriza litigância de má-fé, atraindo a aplicação dos incisos II e III do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A confissão de dívida fundamentada em títulos inexistentes na data declarada configura simulação e nulidade do negócio jurídico. 2. A litigância de má-fé é caracterizada pela tentativa de utilizar o processo para obter vantagem indevida, alterando a verdade dos fatos."
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 167, caput e §1o, II; Código Civil, art. 169; CPC, art. 80, incisos II e III; CPC, art. 81.
Jurisprudência relevante citada: (Acórdão 1381101, 0726341-86.2019.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no DJe: 08/11/2021.)